Tribunal: TJPA
Processo: 0028897-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028897-71.2019.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO JOSE MURUZINHO BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECOTE/EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Eduardo José Muruzinho Brito.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Configurado cabalmente o concurso de agentes, se perpetrada a ação por mais de uma pessoa e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, o que se extrai da segura prova acostada aos autos.

4.
In casu
, resta comprovada a necessidade de o apelante cumprir pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, tendo em vista que o
quantum
definitivo de pena fixado ao recorrente, na sentença, foi 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Eduardo José Muruzinho Brito
(nascido em
09/02/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/07/2023
, doc. ID 15780222, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Heloisa Helena da Silva Gato
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado em concurso de pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 15780071) que por volta das 19h00min. do dia
29/11/2019
, o denunciado
Eduardo José Muruzinho Brito
tomou de
assalto
,
juntamente com outro indivíduo não identificado
, ambos em uma motocicleta, os nacionais
P. H. de S. T.
,
L. F. dos S. C.
e
A. C.
,
menores de idade
, na
Rua Itaboraí
, com
Santa Izabel
(6ª Rua), bairro da Campina de Icoaraci, tendo conseguido
subtrair o celular Samsung Galaxy A10, que pertencia a P. H.
.

No momento do fato, após as vítimas serem
abordadas por Eduardo e seu comparsa
, com ameaças e menções de que
estavam armados
,
entregaram os aparelhos celulares que estavam em sua posse
. Porém, a vítima L. F. dos S. C. suspeitou de que eles não estivessem armados, deixando de entregar seu celular. Após a abordagem dos assaltantes, L. F. foi correndo até a 7ª Rua onde encontrou policiais militares que estavam em
moto patrulhamento
e denunciou o ocorrido para eles.

Instantes depois, os policiais militares, ao chegarem no local do crime, realizaram a abordagem ao nacional Eduardo,
já que ambas as vítimas, citadas acima, reconheceram a participação do indivíduo e esclareceram que o celular subtraído na ação criminosa foi repassado ao comparsa do suspeito, que estava vestido de mototáxi em uma moto, e que conseguiu empreender fuga
, enquanto o abordado havia descido da motocicleta e seguido a pé na direção da
Rua Souza Franco
.

O condutor e os outros policiais que efetuaram a abordagem, relataram que presenciaram 02 (dois) indivíduos
, sendo que um já estava realizando fuga em uma motocicleta e o outro, o qual fora abordado, estava sendo perseguido, ocasião em que, ao perceberem que
as vítimas foram enfáticas ao reconhecê-lo
, deram-lhe voz de prisão.

Em
razões recursais
(doc. ID 15780230), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, clama pelo
decote da majorante do concurso de agentes
(art. 157, §2º, inciso II, do CP), pois nunca foi identificado e localizado o agente que também teria participado do delito, destacando que os policiais ouvidos em juízo não estavam presentes no momento do episódio.

Pugna ainda pela
modificação do regime prisional fixado
, do
semiaberto para o aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15780232), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
negado provimento ao recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 15817197).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Eduardo suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 15780042), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15780042), bem como pelos
depoimentos das vítimas ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como o autor do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto as vítimas, menores de idade, juntamente com seu comparsa não identificado que conseguiu empreender fuga em uma motocicleta
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
L. F. dos S. C.
, ouvida em
juízo
(doc. ID 15780174), na audiência de instrução e julgamento, informou:
“
(...). Que já faz alguns anos do assalto, mas lembra de algumas coisas; que estava no canto da Sexta rua com Itaboraí, perto de uma igreja; que duas pessoas de moto subiram a calçada e renderam a vítima e mais dois amigos, Pedro e Arthur; que estavam com o celular na mão; que, no momento, não puxaram nada, nem arma, nem faca, mas, um dos amigos foi para cima do assaltante, para contestar o assalto; o Pedro, com medo do assaltante fazer algo com o Arthur, deu o celular dele e o declarante também estendeu o seu, mas, como o assaltante não puxou nada para os amigos, a vítima pegou seu celular de volta e colocou na mochila; que o único que perdeu o celular foi o Pedro Henrique; que o assaltante pegou o celular da vítima, mas não tinha firmado na mão dele, então a vítima só puxou de volta; que o declarante ficou observando o trajeto deles e foi acompanhando; que, quando chegou até certo ponto, o carona da moto desceu, entregou as coisas dele para o que estava pilotando; que enxergou isto; que o assaltante começou a botar a mão na cintura, fingindo estar armado; que, o que assaltou as vítimas, era o que estava pilotando a moto; que o carona da moto foi o que estendeu a mão para pegar o celular das vítimas, ele era quem estava tentando pegar o celular, mas quem anunciou o assalto foi o que estava conduzindo a moto; que o carona desceu da moto para coletar os celulares e o outro ficava fazendo menção de que iria puxar uma arma; que só acompanhou o trajeto de vista, pois era caminho de sua casa; que quando está indo para sua casa, acompanhou os assaltantes de vista; que estava acompanhando a pé, não era um trajeto grande de onde eles tinham assaltado até onde pararam; que viu o carona descendo, entregando as coisas dele para o que estava pilotando e o que estava pilotando seguiu caminho; que, próximo do cemitério, ficava uma viatura; que tinha um outro homem que estava em uma Kombi e estava acompanhando o assalto, foi ele quem dirigiu até a viatura policial e a chamou; que a vítima informou aos policiais que o cara que estava andando, desceu da moto e começou a andar e foi ele quem assaltou as vítimas; que os policiais foram e prenderam ele; que o acusado repassou o celular para o que estava conduzindo a moto e o celular não foi recuperado; que foi só o celular que não foi recuperado; que Pedro Henrique não comentou quanto tinha sido o prejuízo dele; que acompanhou os policiais, quando eles renderam o assaltante e fizeram a abordagem; que a vítima ainda ficou lá um tempo perto e foi com os policiais na viatura para a delegacia; que não tem dúvidas de que a pessoa que foi detida naquele dia e conduzida para a delegacia é a mesma pessoa que participou do assalto e tomou o celular de seu colega; que não tiveram informações do outro comparsa do acusado; que não recorda o horário dos fatos, mas foi por volta das 19h; que o local era um pouco escuro; que o que estava conduzindo a moto estava de capacete, era o que estava ameaçando puxar uma arma e não foi ele quem foi preso; que não sabe o nome do acusado que foi preso; que quem foi preso era o que estava no carona; que não lembra se o acusado que foi preso e estava de carona, estava de cara limpa, pois já faz tempo, não lembra se estava de cara limpa ou se estava de boné; que não lembra se ele estava de capacete; que reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes, porque acompanhou ele descendo da moto e que foi abordado pelos policiais; que acha que não perdeu eles de vista em nenhum momento, mas viu a moto seguindo e no canto da outra rua, eles pararam no canto da sétima e o carona desceu e foi abordado pelos policiais; que não sabe informar se o acusado confessou na abordagem que tinha feito o assalto. (...)”
.

A testemunha
Henrique Maria Morais de Miranda
,
policial militar
, em
juízo
(doc. ID 15780174), relatou:
“Que participou da diligência; que recorda que estava de PB nos fundos do cemitério de Icoaraci; que vieram duas ou três pessoas informar que havia acontecido um assalto próximo de onde estavam; que colocaram eles na viatura e se deslocaram até o local indicado; que encontraram um dos acusados caminhando e a guarnição o inquiriu, se participou ou não do assalto; que, de início, o acusado negou, porém, as vítimas foram bem convincentes em apontá-lo como um dos autores do roubo; que o outro assaltante que estava na motocicleta se evadiu sozinho pelo fato de que um dos pneus da moto havia furado e não tinha como eles dois continuarem na motocicleta, por isso prenderam somente o que estava caminhando; que ele foi conduzido porque as vítimas realmente afirmaram que ele havia participado do assalto; que se recorda que as vítimas eram 3 rapazes e um deles realmente era adolescente; que foi solicitado pela testemunha que um maior de idade, parente dele ou responsável fosse com ele até a delegacia para fazer o B.O; que não viu um dos comparsas saindo da motocicleta; que isso foi relatado pelas próprias vítimas, foram elas que relataram os fatos e o que desceu da moto e foi pego, fez isso para poder facilitar a fuga do outro e talvez burlar qualquer situação; que foi apresentado na delegacia e realmente encontrado com o acusado um telefone celular; que não recorda se uma das vítimas reconheceu o celular como sendo de um deles, não pode afirmar, visto pela questão do tempo, mas foi apresentado um celular; que não se recorda se foi apresentado alguma arma branca”.

A testemunha
Juliana Matos do Nascimento
,
policial militar
, em
juízo
(doc. ID 15780174), declarou:
“Que participou da diligência; que estavam de serviço, parados perto do cemitério; que quando foi relatado por uma das vítimas que veio correndo e informou que tinha acabado de ser roubado e uma das pessoas tinha seguido e apontou na direção oposta da rua onde estavam; que poderiam conseguir encontrá-lo; que botaram a vítima dentro da viatura e seguiram até o local em que ela apontou; que encontraram o acusado na bicicleta e fizeram a abordagem, só que ele não estava mais com o celular, se não se engana; que a vítima reconheceu que tinha sido o acusado que tinha roubado ele; que não encontraram faca; que levaram até a Seccional e fizeram as diligências que tinham que ser feitas; que foram até a casa do acusado avisar a família e pegar a documentação, porque ele estava sem documentação; que as vítimas eram adolescentes; que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes; que não recorda se a vítima informou que o acusado estava acompanhado de um comparsa; que o bem não foi recuperado; que não lembra se o adolescente informou que tinham mais outros adolescentes com ele; que quando o acusado foi abordado, foi reconhecido por uma das vítimas”
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Eduardo José Muruzinho Brito
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da exclusão/decote da majorante do concurso de duas ou mais pessoas.

In casu
,

não prospera o argumento de que inexistem provas nos autos capazes de configurar o
concurso de agentes
.

Como cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a
cooperação dos agentes na fase executiva do crime
e o
acordo de vontades, prévio ou não, à conduta
.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de agentes
, uma vez que
perpetrada a ação por mais de uma pessoa
. Pelas provas colacionadas em juízo, não restam dúvidas de que
o denunciado praticou o delito na companhia de outra pessoa (não identificada)
, havendo a participação de mais um elemento na execução do delito, conforme os depoimentos das vítimas, já mencionados neste voto, estando evidenciado o
liame subjetivo entre as condutas
, diante da
inquestionável combinação prévia de vontade
e
divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES: 1) DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO: 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (0011540-30.2018.8.14.0008, Apelação Criminal, 2ª Turma de Direito Penal, Relatora: Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data do documento: 05/07/2022, Data do Julgamento: 27/06/2022).

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme
declarações harmônicas e seguras das vítimas
, foram
02 (dois) meliantes que anunciaram o assalto e praticaram o delito no dia 29/11/2019
.

3. Da modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto.

A defesa requer a
aplicação do regime aberto para o início do cumprimento da pena
, no entanto,
tal pretensão não merece prosperar
, restando comprovada a
necessidade de o apelante cumprir pena em regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, tendo em vista que
o
quantum
definitivo de pena fixado ao recorrente, na sentença, foi 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Assim dispõe o mencionado dispositivo legal:

Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

§2
º.
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023